Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. ARTIGO 784, III, CPC. CONTRATO PRINCIPAL. PACTOS ACESSÓRIOS. ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ. E EXIGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 783 e 786, ambos do CPC, a execução será fundada em título executivo contendo obrigação certa, líquida e exigível. 1.1. Conforme o artigo 784, III, do CPC, o documento particular, para se consubstanciar em título executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
2. Na hipótese, o contrato principal fixou os direitos e obrigações dos contratantes, todavia, a dívida cobrada é proveniente de instrumentos contratuais acessórios em que não consta a assinatura de 2 (duas) testemunhas, bem ainda não restou comprovado o inadimplemento da executada quanto à obrigação contida nos referidos documentos, não havendo que se falar em título executivo capaz de aparelhar a ação executiva.
3. Apelação conhecida e não provida.